Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0744467-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: WILSON GODINHO TORRES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB) em desfavor de WILSON GODINHO TORRES, visando reformar a decisão ID 250031416 proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial 0726388-84.2024.8.07.0001 pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 10 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator